Tribunal: TJSP
Processo: 1502165-34.2025.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (3 TIJOLOS E 7.977 EPPENDORFS DE COCAÍNA) – NULIDADE DO FLAGRANTE, POIS HOUVE VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO, NO MÉRITO, O ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS PLEITOS – FLAGRANTE REGULAR, CRIME PERMANENTE E HOUVE COLABORAÇÃO DO RÉU, APONTANDO O LOCAL ONDE GUARDAVA AS DROGAS – CONFISSÃO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO – RESTOU

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (3 TIJOLOS E 7.977 EPPENDORFS DE COCAÍNA) – NULIDADE DO FLAGRANTE, POIS HOUVE VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO, NO MÉRITO, O ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS PLEITOS – FLAGRANTE REGULAR, CRIME PERMANENTE E HOUVE COLABORAÇÃO DO RÉU, APONTANDO O LOCAL ONDE GUARDAVA AS DROGAS – CONFISSÃO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO – RESTOU DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA, POIS ADOTOU O TRÁFICO COMO FORMA DE SUPERAR DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.